Tribunal: STF
Processo: RE 77638
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-10
Data de publicação: 1975-04-10

Ementa:
1. O Supremo Tribunal não toma conhecimento de recurso extraordinário em que se questiona matéria referida no art. 110 da Constituição. É o que expressa o art. 308, II, b, do Regimento Interno da corte. 
2. Resoluções ns. 14-70, 16-71 e 6-72, todas do Tribunal Federal de Recursos. Argüição in concreto de anticonstitucionalidade de tais atos. Ausência de interesse no arguente. Inadmissibilidade. 
3. Recurso extraordinário não conhecido.